Tribunal: TJDFT
Processo: 0751485-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Habeas corpus. Supostos crimes sexuais contra menor de idade no contexto doméstico e familiar. Medidas protetivas de urgência mantidas. Proteção física e emocional da adolescente. Evitar reiteração das condutas. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus contra decisão que manteve as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em desfavor do paciente nos autos do processo originário que apura supostos crimes sexuais cometidos contra uma adolescente no contexto doméstico e familiar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve as medidas protetivas de urgência seria justificável no caso concreto ou estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos fatos ocorridos.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. Convém assentar que os crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, na maioria dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da suposta vítima e do suposto ofensor.
5. Não se pode olvidar que, diante do grau de periculosidade do agente, a manifestação de vontade da ofendida pode não ser livre, ou seja, pode derivar de situação de fragilidade e de vulnerabilidade, indicando medo de represália, impondo-se a manutenção das medidas protetivas de urgência até que sejam analisados os demais elementos probatórios coligidos aos autos em busca da verdade real dos fatos.
IV. Dispositivo
6. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.